Tribunal: TJSP
Processo: 1004923-79.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – RECUSA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE HERDEIRO QUE RENUNCIOU À HERANÇA A FAVOR DO MONTE MOR E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA DA AUTORA DA HERANÇA COM MENÇÃO AO REGIME DE BENS - IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO REGISTRADOR – DÚVIDA

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – NEGATIVA DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA – RECUSA FUNDADA NA EXISTÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DE HERDEIRO QUE RENUNCIOU À HERANÇA A FAVOR DO MONTE MOR E NA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CASAMENTO ATUALIZADA DA AUTORA DA HERANÇA COM MENÇÃO AO REGIME DE BENS - IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS EXIGÊNCIAS FORMULADAS PELO REGISTRADOR – DÚVIDA PREJUDICADA – INDISPONIBILIDADE DE BENS DO HERDEIRO QUE RENUNCIA EM PROL DO MONTE NÃO IMPEDE O REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.